Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727231-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER PEREIRA CIRINO AGRAVADO: FRANCISCA SANTOS QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Walter Pereira Cirino (parte autora) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho –DF que determinou o depósito dos honorários periciais que cabem ao autor (ação demolitória c.c. reparação de danos processo n. 0709780-69.2019.8.07.0006). Eis o teor da decisão ora revista: Os honorários, conforme decisão de ID. 166456160 serão pagos da seguinte forma: 50% para o autor e 50% para a ré, sendo que em relação ao autor, por ser beneficiário de gratuidade de justiça, arcará com o valor que eventualmente exceder. Diretrizes definidas em audiência realizada neste juízo. Os honorários totalizam o montante de R$ 11.424,00. - A parte ré arcará com R$ 5.712,00 (50%). - O restante será, parte pago pela portaria, parte pelo autor. Fixo, nos termos da portaria 116/2024, os honorários do perito a serem pagos pela portaria, no montante de R$ 734,66 (Laudo de avaliação de imóvel urbano, conforme normas ABNT e respectivas). Assim, compete ao autor, o depósito do montante de R$ 4.977,34. A parte requerida FRANCISCA SANTOS QUEIROZ promoveu o depósito de sua cota parte. Valores já depositados na conta vinculada ao juízo. Intime-se a parte autora para que deposite os valores que lhe são devidos, sob pena de arcar com o ônus de não produção da prova técnica. Prazo: 20 dias. Com o depósito, intime-se o perito para início dos trabalhos. Autorizo, desde logo, o levantamento de 50% do montante dos honorários depositados. Opostos embargos de declaração pelo agravante, o e. Juízo os rejeitou: Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, contraditória e possui erro material. Aduz que não tem condições de arcar com os custos da perícia. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, não prospera as alegações do autor de que não anuiu com os termos da portaria 116/2024, sob o argumento de que essa portaria sequer existia a época na data da audiência realizada em 25/07/2023. Menciona-se que na data da audiência, estava em vigência a Portaria 101 de 10 de novembro de 2016 posteriormente alterada pela portaria 116/2024 deste Tribunal. Para além das alegações do autor, o fato é que a parte manifestou-se expressamente em complementar o valor dos honorários periciais que excedessem o teto da Portaria deste Tribunal, conforme se verifica ao ID 166456160. Na assentada restou consignado o rateio dos honorários periciais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Não há menção no documento do teto estabelecido pelo autor em R$ 1.000,00. Desse modo, em nome da boa-fé processual, não é dado ao autor inovar em questões que não foram objeto de análise tampouco revolver questões já decidas. Como forma de viabilizar o pagamento do valor que lhe compete, já que não possui condições de arcar com o pagamento à vista, a parte pode solicitar o parcelamento do valor a depender do aceite do perito. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para comprovar o depósito dos honorários periciais, sob pena de arcar com a não produção da prova. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada é ilegal por condicionar a produção da prova pericial ao depósito de honorários no valor de R$ 4.977,34, mesmo tendo sido deferida a gratuidade de justiça ao agravante; (b) o agravante é hipossuficiente, vendedor ambulante de pamonhas, com renda mensal de aproximadamente R$ 1.500,00, sem conta bancária ou cartão de crédito, o que inviabiliza o pagamento da perícia; (c) em audiência, teria anuído com o pagamento de honorários periciais até o limite de R$ 1.000,00, e não com valores superiores, como posteriormente fixado com base na Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024; (d) a decisão agravada viola o art. 95, §3o, do CPC e o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que impõem ao Estado o custeio da perícia quando a parte é beneficiária da justiça gratuita; (e) a negativa de produção da prova técnica compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo a perícia essencial à elucidação dos fatos controvertidos; (f) a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não transfere à parte contrária a obrigação de custear a perícia requerida pelo beneficiário da justiça gratuita; (g) a manutenção da decisão agravada pode causar grave prejuízo ao agravante, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a realização da prova pericial, com o custeio da cota-parte do agravante nos termos do art. 95, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT. Preparo recursal dispensado (beneficiário da gratuidade da justiça). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. É que a gratuidade da justiça compreende o pagamento das perícias, incluindo os honorários do perito, conforme previsto no CPC, artigo 98, § 1o, inciso VI. Quando a parte beneficiária da justiça gratuita requer a perícia, o pagamento dos honorários do perito deve ser custeado com recursos públicos alocados no orçamento do ente público, ou pelo Estado (CPC, art. 95, § 3o). Nesse passo, está em vigor a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024, que prevê valores a serem custeados pelo TJDFT, parcial ou integralmente. No caso concreto, a questão subjacente refere-se à ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a demolição das obras realizadas pela parte ré (agravada), porque, supostamente, estariam causando danos à sua propriedade, além da reparação por danos (i)materiais. O autor/agravante é beneficiário da justiça gratuita (id 55529448). Porém, em audiência ocorrida em 25.7.2023, o e. Juízo determinou a realização da perícia pedida por ambas as partes, bem como o rateio do ônus dos honorários do perito em 50% para cada, e consignou que o “autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, concordou em arcar com os valores que eventualmente ultrapassem o máximo da tabela deste tribunal nos termos da Portaria GPR 7 de 2 de janeiro de 2019 [vigente à época], sob pena de prejuízo da prova” (id 166456160). Após algumas nomeações ineficazes, o perito do e. Juízo aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários (R$ 11.424,00) (id 217562509). Na sequência, a parte ré (agravada) apresentou o comprovante de depósito judicial (id 218446370) e a própria parte autora (agravante) pediu ao e. Juízo que esclarecesse o valor a ser depositado e que fosse concedido o prazo de quinze dias para o pagamento (id 223933011). Esclarecido o valor que deveria desembolsar (R$ 4.977,34) o autor apresentou o presente agravo de instrumento, em que sustenta a impossibilidade material de arcar com a despesa. Depreendo que, na mencionada audiência, a parte autora não teria condições de avaliar, com base as circunstâncias então existentes, a dimensão econômica da obrigação a que estava se vinculando. O laudo de vistoria realizado em 04.05.2019 juntado pelo autor (id 55371802) evidencia rachaduras e danos evidentes no imóvel. O valor pago por essa vistoria foi de R$ 2.000,00, conforme atesta a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que seria sugestivo de que o custo de uma perícia judicial não se distanciaria significantemente desse patamar. Embora não exista, efetivamente, nenhum documento que comprove a alegação de que arcaria com até mil reais de valor excedente, concluo que a parte autora, sendo hipossuficiente econômica, e beneficiária da gratuidade de justiça, não poderia ser instada, contraditoriamente, a arcar com os honorários periciais, sob pena de constituir subsídio para a revogação da própria gratuidade de justiça. Se essa intenção de pagar os honorários teve como base o que ele pagou ao parecer técnico, ela (intenção) não poderia ser vinculante a ponto de lhe causar, agora, prejuízo processual. Nessa perspectiva, a imposição, por conta da manifestação de vontade expressa anos atrás e nas atuais circunstâncias do caso – em que há evidências de danos no imóvel da parte autora –, não deve resultar em tratamento processual desfavorável. Isso se justifica por ser incoerente com a condição econômica demonstrada no processo, com as regras da gratuidade da justiça e com a finalidade desse instituto (garantir acesso à jurisdição às pessoas hipossuficientes). Além disso, a paridade de tratamento no processo, incluindo a distribuição dos encargos processuais (CPC, artigo 7o), deve ser respeitada. O perigo de dano está presente, na medida em que a perícia técnica é o meio de prova pedido pelo autor no processo e o julgamento sem sua produção poderia lhe ser prejudicial. No mais, ressalto que a decisão impugnada não tem o conteúdo de inversão do ônus da prova, como argumenta o recorrente, pois apenas determina à parte autora que recolha o valor dos honorários periciais que ela própria, em manifestações anteriores, teria concordado em arcar, mesmo sendo beneficiário da gratuidade judiciária. A decisão apenas deixou expressa que, caso a prova pericial não venha a ser produzida por essa omissão da parte autora, o prejuízo recairá sobre o autor na perspectiva do encargo de comprovar os fatos articulados constitutivos do seu próprio direito (preclusão processual, CPC, artigo 373, inciso I). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator